Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-04.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002756-04.2022.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELZIRA ANTONIA BARBOSA - CPF: 079.394.851-72 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE NOVA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração, reconhecendo a validade do laudo pericial produzido nos autos, determinando que o cumprimento da sentença se dê com base neste, afastando-se a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

2. O agravante sustenta que houve recomposição salarial da servidora em razão de leis estaduais de reestruturação de carreira, circunstância que, segundo defende, ensejaria o reconhecimento da chamada liquidação zero, conforme sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se é válida a decisão que reconheceu a suficiência do laudo pericial produzido nos autos para fins de liquidação do título judicial, afastando-se a necessidade de nova liquidação por arbitramento, não obstante a alegação do agravante de recomposição salarial.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada está devidamente fundamentada na prova técnica produzida, que apurou prejuízo financeiro da servidora decorrente da conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, no percentual de 7,21%, resultando no valor devido de R$ 73.637,55, atualizado até fevereiro de 2023.

5. O laudo pericial retificou os cálculos anteriormente apresentados, abrangendo todos os períodos laborados e recebidos, não subsistindo dúvidas quanto ao montante apurado.

6. Restou consignado que a liquidação tem por finalidade apurar o valor devido, sendo desnecessária a realização de nova perícia por arbitramento, o que apenas geraria demora injustificada na solução da demanda.

7. Inexistem elementos aptos a infirmar as conclusões do laudo pericial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a tese de liquidação zero.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a decisão que reconhece a suficiência do laudo pericial produzido nos autos para fins de liquidação do título judicial, quando devidamente fundamentada e suficiente à apuração do valor devido.

2. A realização de nova liquidação por arbitramento é desnecessária quando já existente nos autos laudo pericial idôneo e suficiente.

3. Não se reconhece liquidação zero quando o laudo pericial aponta saldo devedor decorrente de prejuízo financeiro apurado na conversão monetária dos vencimentos."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 509, I; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
ELZIRA ANTONIA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 288488863), no recurso de Embargos de Declaração n. 1002756-04.2022.811.0004, que acolheu o recurso, reconhecendo
a validade do laudo pericial já existente nos autos, a fim de que o cumprimento da sentença se dê com base no laudo pericial já produzido nos autos, afastando-se, assim, a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que, houve a efetiva recomposição salarial, e que o perito judicial reforçou que as leis estaduais e de reestruturação de carreira recompuseram financeiramente a remuneração da servidora.

Alega que, diante da conclusão do laudo pericial de que as Leis Estaduais e de reestruturação de carreira recompuseram financeiramente os vencimentos da embargante, o Ilustre Juiz de piso julgou pela extinção do processo, reconhecendo o instituto da liquidação zero.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, ratificando a sentença de primeiro grau que, com base na prova pericial, reconheceu a liquidação zero.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 291631884).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 288488863), no recurso de Embargos de Declaração n. 1002756-04.2022.811.0004, que acolheu o recurso, reconhecendo
a validade do laudo pericial já existente nos autos, a fim de que o cumprimento da sentença se dê com base no laudo pericial já produzido nos autos, afastando-se, assim, a necessidade de nova liquidação por arbitramento.

O Agravante alega que, a decisão merece reforma, uma vez que, houve a efetiva recomposição salarial, e que o perito judicial reforçou que as leis estaduais e de reestruturação de carreira recompuseram financeiramente a remuneração da servidora, e que, diante disso o Juízo de primeiro grau julgou extinto do processo, reconhecendo o instituto da liquidação zero
;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
a decisão monocrática consignou que
, “
houve a realização do laudo pericial, elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, em que concluiu que
houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora no percentual de 7,21%, ou seja, n
o montante devido de R$ 73.637,55 (setenta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)”
.

Ressaltou que, “
a finalidade da liquidação é apurar o valor devido, e já havendo o laudo pericial, torna-se desnecessária a nova liquidação por arbitramento, de modo que determinar nova liquidação causaria demora injustificada no processo”.

Ademais, constou do laudo pericial que; “Nos cálculos periciais apresentados inicialmente, havíamos chegado a um valor total de R$ 31.287,90 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos). Como é possível observar, não foram considerados todos os períodos (meses) trabalhados e recebidos. Retificando tal questão, como poderão verificar na planilha de cálculo anexa, chegamos agora a um valor total de R$ 73.637,55 (Setenta e Três Mil, Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), atualizado com informações até dezembro de 2022, e corrigido monetariamente até fevereiro de 2023
”.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025